Tribunal: TJMT
Processo: 1023834-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023834-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BORSANELLI - CPF: 318.305.281-49 (AGRAVANTE), CLEITON EUSTAQUIO ROCHA - CPF: 262.895.716-72 (AGRAVADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235 DO STJ – PROCESSO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Súmula 235 do STJ - “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1023834-95.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ROBERTO BORSANELLI –
Id-

235409166, contra decisão proferida pelo
MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
n.o 1019527-89.2024.8.11.0003, proposta em desfavor de
CLEITON EUSTÁQUIO ROCHA,
concluiu
por indeferir o pedido de distribuição por conexão.

Alega que, o
Agravante e o Agravado firmaram em
02/07/2020
“
CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E PERMUTA DE IMÓVEL RURAL COMO PARTE DO PAGAMENTO
”.

O Agravado por puro e mero arrependimento buscou o poder judiciário ajuizando no dia
05/10/2020
a Ação Declaratória de Nulidade e Anulatória de Negócio Jurídico Com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, autos de n° 1020876-69.2020.8.11.0003, que tramitou sob o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Posteriormente, no dia
20/10/2021
, as partes em comum acordo, pactuaram acordo judicial, ocasião em que ratificaram todas as cláusulas e condições do “CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E PERMUTA DE IMÓVEL RURAL COMO PARTE DO PAGAMENTO” firmado no dia
02/07/2020
, que permaneceu inalterado, ressalvadas as modificações realizadas pelo acordo relativas aos pagamentos.

Após adimplemento de todos os pagamentos previstos em contrato, ao tentar realizar a outorga da Escritura Pública, o Agravante teve ciência de ordem de indisponibilidade existente na “Central Nacional de Indisponibilidade” de bens em desfavor do Agravado, oriunda dos autos de Ação de Execução por Quantia Certa, no 0858471- 94.2022.8.12.000, perante à 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e Demais Incidentes da Comarca de Campo Grande/MS, proposta por
Júlio Marques Sanches Roda de Camargo Tiber
(Exequente), em face da
Terras de Bonito Empreendimentos Ltda.
e
Cleiton Eustáquio Rocha (Executados)
.

Em razão da indisponibilidade indevidamente registrada na matrícula do imóvel negociado, o Agravante apresentou em
14/02/2024
, EMBARGOS DE TERCEIRO, autos de no 0809580-71.2024.8.12.0001, solicitando a determinação da baixa/cancelamento dos gravames de indisponibilidade dos imóveis de matrícula n° 12.407, 12.408, 12.409, registradas no Cartório do 1° Ofício da Comarca de Poxoréu/MT.

Em razão da negativa do pedido de tutela de urgência nos referidos Embargos de Terceiro e o perigo da demora, em razão de que outros credores do Agravado poderiam inserir novas indisponibilidades, o Agravante negociou através de “ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DIREITOS CREDITÓRIOS” datada de
18/06/2024
com o
Sr. Júlio Marques Sanches Roda de Camargo Tiber
, a cessão do crédito originário nos autos de Execução por Quantia Certa (autos de n. 0858471-94.2022.8.12.0001), pelo qual desembolsou o valor de
R$ 310.000,00
(trezentos mil e dez mil reais), visando desta forma a sucessão para substituição processual nos referidos autos.

Com base nos fatos delineados na ação, foi requerido a distribuição da demanda perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, haja vista existir conexão entre os processos judiciais já mencionados e outros pedidos inerentes a demanda.

Todavia, foi proferida a decisão rejeitando a distribuição dos autos perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ao argumento de que as demandas propostas pelo Agravante já transitaram em julgado e que, conforme a Súmula 238 do STJ, não poderia haver distribuição por dependência.

Em razão disso, entende o Agravante como equivocada o indeferimento de distribuição por conexão, haja vista que apesar do trânsito em julgado da ação declaratória de nulidade e anulatória de negócio jurídico com pedido de tutela provisória de urgência, autos de n° 1020876-69.2020.8.11.0003, os autos de n. 1014006- 71.2021.8.11.0003, ação de consignação em pagamento, também em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, continua em andamento.

Assevera que, inquestionável é o fato de que em tal cenário a distribuição por dependência é medida necessária e relevante, a fim de que se evite decisões conflitantes ou até mesmo no intuito de promover a economia processual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de determinar a distribuição e processamento dos referidos autos perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, e que, subsidiariamente, caso não seja este o respeitável entendimento, que seja a presente lide então distribuída perante a Comarca de Poxoréu/MT, conforme cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes.

Não houve pedido de liminar – Id-

236833692.

A parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões – Id-

242769680.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
concluiu
por indeferir o pedido de distribuição por conexão.

Em razão disso, visa o Agravante a retificação da decisão recorrida para o fim de determinar que a referida demanda indenizatória tenha sua tramitação perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, foro esse que tramitou a Ação Declaratória de Nulidade e Anulatória de Negócio Jurídico Com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, autos de n° 1020876-69.2020.8.11.0003 a qual teve sua tramitação pelo mesmo Juízo singular.

A r. decisão não merece reparos.

Como bem realçado pelo próprio Agravante a Ação Declaratória de Nulidade e Anulatória de Negócio Jurídico n. 1020876-69.2020.8.11.0003, teve sua tramitação perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, litígio esse havido entre as mesmas partes ora litigantes.

Todavia, como se afere dos argumentos trazidos na exordial recursal, no dia
20/10/2021
houve composição entre as partes litigantes, ponto fim ao processo supramencionado.

Malgrado ao que se falou, o Agravante ajuizou Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais em face da mesma parte, ora Agravada, razão pela qual entende que a demanda deve tramitar no mesmo Juízo da demanda anteriormente proposta, haja vista a ocorrência de conexão.

Contudo, o Juízo
a quo
acertadamente concluiu pela redistribuição na demanda proposta, haja vista incidir sobre o caso a regra trazida pela Súmula 235 do STJ,
verbis:

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Portanto, tendo havido o trânsito em julgado da Ação Declaratória de Nulidade e Anulatória de Negócio Jurídico n° 1020876-69.2020.8.11.0003, equivocado se faz a tentativa do Agravante em buscar a tramitação da Ação Indenizatória n. 1019527-89.2024.8.11.0003 perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT., razão pela qual, acertadamente, concluiu o magistrado pela determinação de redistribuição da demanda a qual atualmente tem sua tramitação perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Na mesma linha de raciocínio, equivocado se faz a alegação de conexão, já que todas as demandas indicadas pelo Agravante já se encontram sentenciadas.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DESTA RELATORIA RECONSIDERADA. CONEXÃO AFASTADA. SENTENÇAS PROFERIDAS NOS PROCESSOS. SÚMULA 235 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em razão da argumentação jurídica aventada no agravo interno, conclui-se que a decisão agravada deve ser reconsiderada, passando-se a novo exame do feito. 2. Súmula 235 do STJ: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." 3. No caso, rejeitam-se as alegadas violações dos arts. 102 a 104 do CPC/73, uma vez que os processos já estão sentenciados, aplicando-se a mencionada Súmula 235/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, desprover o recurso especial.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1610286/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021).

Assim, não se verifica os requisitos necessários para ocorrência da conexão, de modo que a decisão recorrida não esta a merecer qualquer reparo.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024